Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700712-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lucielma Siqueira Brasil Ramos Embargado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucielma Siqueira Brasil Ramos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pela ora embargante (Id. 54875488). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator